Tribunal: TJMT
Processo: 1027826-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027826-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGANTE), MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 211.337.789-68 (EMBARGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES E AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E AÇÃO CONSTITUTIVA/NEGATIVA DE DÉBITO – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CÉDULAS, ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS E SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES – CUMPRIMENTO PARCIAL DA MEDIDA LIMINAR PELO AGRAVANTE – SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO DO ESTADO FÁTICO-PROCESSUAL – PERDA PARCIAL DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A ESTE PONTO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO – OMISSÃO CONFIGURADA – PEDIDOS NÃO ABRANGIDOS PELO CUMPRIMENTO DA DECISÃO NÃO ANALISADOS – INAPLICABILIDADE DO CDC – AFASTAMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS ANTECIPATÓRIAS ANTERIORMENTE CONCEDIDAS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CÉDULAS E DAS EXECUÇÕES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA – LAUDOS UNILATERAIS E GENÉRICOS – PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – MULTA PROCESSUAL REVOGADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES
– AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
s embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC), inclusive com efeitos modificativos, quando configurados os respectivos pressupostos.

Constatada a omissão no acórdão embargado quanto à análise de pedidos não abarcados pelo cumprimento da liminar, especialmente a suspensão de cédulas de crédito rural e execuções correlatas, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor nas relações firmadas entre instituição financeira e produtor rural que atua em escala empresarial, inexistindo a hipossuficiência requerida pela teoria finalista mitigada.

A inversão do ônus da prova exige demonstração de vulnerabilidade ou dificuldade probatória, circunstâncias não verificadas nos autos.

A ausência de prova robusta da alegada frustração de safra e da incapacidade de adimplemento contratual, somada à natureza unilateral dos documentos apresentados, evidencia a necessidade de dilação probatória, incompatível com o deferimento de tutela de urgência.

Revogam-se as medidas antecipatórias indevidamente deferidas, a saber: a suspensão da exigibilidade das Cédulas de Crédito Rural, da execução e dos respectivos embargos, bem como a inversão do ônus probatório e a multa fixada.

Mantém-se o acórdão embargado quanto ao não conhecimento do recurso de agravo no ponto em que restou caracterizada a perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da liminar no tocante à abstenção de negativação do nome do autor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027826-30.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

EMBARGADO: MILTON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 319251377) que, por unanimidade, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo banco embargante, entendendo que houve a modificação superveniente do estado fático-processual, com o cumprimento da medida liminar pelo agravante, ora embargante.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“
Este ínclito sodalício decidiu, em
id 319251377
que, ao cumprir com a determinação da liminar concedida, o Agravante dera cabo do objeto recursal!
Entretanto, a medida liminar cumprida pelo Agravante não abraça a totalidade do objeto recursal, como se pode ver pelo próprio pedido apresentado na exordial recursal [...]”
(sic).

Assevera que,
“Como se denota pelo texto acima destacado, o cumprimento da liminar pelo Agravante tratou tão somente da “
obrigação do Agravante se abster de incluir o nome do autor e de seus eventuais avalistas em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, CADIN, SCR e similares)
” e não alcançou os demais pedidos feitos em sede de agravo de instrumento, quais sejam: a retirada da suspensão exigibilidade das Cédulas de Crédito Rural no 0222150629, 0222150556, 0222250410 e 0222250488; a retirada da suspensão da ação de execução no 1031751-42.2024.811.0041; a retirada da suspensão dos embargos à execução no 1039321-79.2024.811.0041 e, também o afastamento da inversão do ônus da prova!”
(sic)
.

Expõe que
“o cumprimento das decisão liminar não afasta os demais objetos do pedido recursal, de modo que, neste aspecto, a decisão embargada fora completamente omissa, até porque o Agravante/Embargante não apresentou razões somente em relação à “
obrigação do Agravante se abster de incluir o nome do autor e de seus eventuais avalistas em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, CADIN, SCR e similares)
”.”
(sic).

A par desses argumentos, requer a análise dos demais aspectos do pedido apresentado.

Contrarrazões ofertadas em Id. 323120850, pugnando pelo não conhecimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C CONSTITUTIVA/NEGATIVA DE DÉBITO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CÉDULAS, ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS – CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA DECISÃO PELO AGRAVANTE – MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO ESTADO FÁTICO-PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Reputa-se configurada a perda superveniente do objeto recursal quando o agravante, após a concessão da tutela antecipada, dá integral e voluntário cumprimento aos comandos da decisão interlocutória impugnada, esvaziando, assim, a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional buscado.

No caso concreto, o agravante informou nos autos originários o cumprimento das determinações judiciais – suspensão da exigibilidade das Cédulas de Crédito Rural, abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos e paralisação da execução e dos embargos correlatos –, fato que torna prejudicada a análise meritória do agravo de instrumento.

A ausência de interesse processual, por inexistência de proveito prático, impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por se tratar de hipótese de manifesta prejudicialidade recursal.”

Pois bem. Em seu recurso, o embargante aduz que o acórdão possui omissão no que tange a não análise dos seguintes pontos:
“[...]
a retirada da suspensão exigibilidade das Cédulas de Crédito Rural no 0222150629, 0222150556, 0222250410 e 0222250488; a retirada da suspensão da ação de execução no 1031751-42.2024.811.0041; a retirada da suspensão dos embargos à execução no 1039321-79.2024.811.0041 e, também o afastamento da inversão do ônus da prova!”
(sic).

É cediço que, de acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Com razão o embargante
, visto que verificada a apontada omissão quanto à análise dos pedidos supramencionados.

Da análise das razões recursais, constata-se, de fato, que a insurgência do banco agravante, ora embargante, não se limitou à pretensão de abster de incluir o nome do autor/agravado – e de seus eventuais avalistas – em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, CADIN, SCR e similares), providência esta que, efetivamente, restou cumprida na origem, conforme constou equivocadamente no acórdão impugnado.

Como se vê das razões recursais, a instituição bancária recorrente ainda postulou expressamente a reforma da decisão agravada
“quanto ao preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, retirando-se a suspensão exigibilidade das Cédulas de Crédito Rural no 0222150629, 0222150556, 0222250410 e 0222250488, a obrigação do Agravante se abster de incluir o nome do autor e de seus eventuais avalistas em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, CADIN, SCR e similares) e, também retirando-se a suspensão da ação de execução no 1031751-42.2024.811.0041 e, por consequência, dos embargos à execução no 1039321-79.2024.811.0041”
(sic – letra “c”), bem como
“a retirada da multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para o caso de descumprimento daquela decisão”
(sic – letra “d”).

O acórdão hostilizado, por sua vez, ao não conhecer do recurso antecedente por perda superveniente do objeto silenciou-se sobre a autonomia dos demais pedidos, reforçando omissão relevante que ora se reconhece e se sana.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes, para manter a perda do objeto apenas em parte, apenas quanto ao tópico concernente à abstenção de proceder com a negativação do nome da parte autora em cadastros restritivos, esta sim cumprida conforme manifestação Id. 205920707 de origem.

Por conseguinte, procedo à análise do apelo interposto.

Pois bem. Primeiramente, cumpre salientar que o Magistrado de piso deferiu a inversão do ônus da prova, entendendo ser aplicável à lide o Código de Defesa do Consumidor, nos seguintes termos:

“
Da inversão do ônus da prova

Com relação ao pedido em questão, tendo em vista que às relações contratuais dessa natureza são aplicáveis as regras do CDC, é de se concluir, segundo as regras ordinárias de experiências comuns, pela sua insuficiência processual a autorizar a inversão do ônus da prova tal como pretendido pela defesa.

Assim, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
defiro a inversão do ônus da prova
, cabendo, portanto, à parte demandada, proceder à juntada de todas as provas relacionadas à lide que estejam em seu poder ou que possam ser por ela produzidas no decorrer da instrução”
(Id. 201627691 – Autos de origem)

Contudo, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre o produtor rural e a instituição financeira no presente caso, haja vista que o crédito concedido foi destinado ao custeio de atividade empresarial em larga escala, circunstância que afasta a caracterização da hipossuficiência exigida pela teoria finalista mitigada.

De igual modo, a inversão do ônus da prova, seja com fundamento no art. 373, §1o, do Código de Processo Civil, seja à luz do disposto no CDC, pressupõe a demonstração da efetiva dificuldade ou impossibilidade de a parte produzir prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito, o que não se verifica na espécie, porquanto os elementos probatórios encontram-se sob a posse e controle do próprio agravante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. FRUSTRAÇÃO DE RECEITA NA PECUÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA.
CPR FINANCIADA COM RECURSOS PRÓPRIOS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência e de inversão do ônus da prova, formulados em ação de alongamento compulsório de dívida rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência com base no direito ao alongamento de dívida rural; (ii) verificar se é cabível a inversão do ônus da prova diante da alegada vulnerabilidade dos agravantes perante a instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

O direito ao alongamento da dívida rural, conforme a Súmula 298 do STJ, é assegurado ao devedor, desde que comprovados os requisitos legais, especialmente aqueles dispostos no MCR 2.6.4.

A necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela de urgência em sede recursal.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação entre o produtor rural e a instituição financeira no caso concreto, pois o crédito foi utilizado como insumo para atividade empresarial de larga escala, o que descaracteriza a hipossuficiência exigida pela teoria finalista mitigada.

A inversão do ônus da prova, seja pelo art. 373, §1o, do CPC, seja pelo CDC, exige comprovação da dificuldade ou impossibilidade de produção de prova pela parte, o que não foi demonstrado, uma vez que os elementos necessários estão sob controle do próprio agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para alongamento de dívida rural exige prova técnica e contábil concreta da frustração de safra e da incapacidade temporária de pagamento.

Laudos unilaterais desacompanhados de documentos fiscais e contábeis não configuram prova robusta da verossimilhança do direito alegado.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre instituição financeira e produtor rural que utiliza crédito como insumo para atividade empresarial.

A inversão do ônus da prova exige demonstração de hipossuficiência técnica, informacional ou econômica, ou de dificuldade probatória, o que não se verifica quando a prova está sob controle da própria parte autora.
”
(N.U 1024896-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025) (Destaquei)

Portanto, deve ser afastada a aplicação do CDC à lide, e consequentemente a inversão do ônus da prova.

Quanto à determinação da suspensão da exigibilidade das Cédulas de Crédito Rural no 0222150629, no 0222150556, no 0222250410 e no 0222250488, e a suspensão da ação de execução no 1031751-42.2024.811.0041 e, por consequência, dos embargos à execução no 1039321-79.2024.811.0041, até o julgamento final da lide, entendo que a decisão vergastada também deve ser reformada no ponto.

Isso porque a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estritos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

O requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela de urgência detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Cumpre ressaltar que o entendimento deste Sodalício é uníssono no sentido de que embora o alongamento da dívida constitua, de fato, direito subjetivo do devedor,
ex vi
da Súmula 298 do STJ, tal direito não é
automático
, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela legislação de regência da matéria

Portanto, entendo que, não há, ainda, a segurança necessária ao deferimento da tutela como decidido na origem e pretendido pelo autor/agravado, na medida em que não é possível afirmar que os fatores externos discorridos na exordial, tenham sido as únicas razões para o inadimplemento da contratação.

Tal qual, a documentação acostada aos autos é de produção unilateral, imitando-se a laudos técnicos apresentados pela parte interessada, os quais se revelam genéricos e desprovidos de elementos objetivos capazes de demonstrar, de forma concreta, a alegada incapacidade financeira.

Não bastasse as Cédulas de Crédito Bancário emitidas para fomento da atividade rural, a princípio, gozam de presunção de certeza, exigibilidade e liquidez, contendo todos os requisitos formais exigidos para sua execução.

Assim, questões atinentes a ocorrência de adversidades climáticas e mercadológicas significativas, revisão dos encargos contratuais e nulidade de cláusula abusivas são questões que demandam ampla dilação probatória, não sendo possível sua constatação imediata.

Dessa forma, entendo que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do mérito no processo de origem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE A AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C PLEITO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL E CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – INSTRUMENTOS DISTINTOS – INAPLICABILIDADE DO ALONGAMENTO COMPULSÓRIO – SÚMULA 298 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PROVA UNILATERAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida com base apenas em conjecturas ou provas unilaterais.

O direito ao alongamento compulsório da dívida rural não se estende às Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPRLF), regidas pela Lei no 8.929/1994, tampouco às Cédulas de Crédito Bancário (CCB), disciplinadas pela Lei no 10.931/2004, porquanto tais instrumentos não se inserem no regime jurídico das cédulas rurais típicas reguladas pelo Decreto-Lei no 167/1967.

A Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça – que reconhece o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural – aplica-se exclusivamente às hipóteses em que preenchidos os requisitos legais do crédito rural clássico, sendo incabível sua invocação para títulos regidos por legislação própria e autônoma.

No caso concreto, a alegação de frustração de safra por fatores climáticos adversos não restou adequadamente demonstrada mediante prova técnica imparcial, produzida sob o crivo do contraditório, sendo insuficientes os laudos e pareceres unilaterais trazidos aos autos.

A presunção de certeza, liquidez e exigibilidade das cédulas em questão, somada à inexistência de prova robusta da incapacidade de cumprimento das obrigações, inviabiliza a concessão da tutela de urgência, sobretudo diante da complexidade fática que demanda instrução probatória plena.
”
(N.U 1023928-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL DE ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE DÍVIDA RURAL –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CÉDULAS RURAIS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PROVAS UNILATERAIS E GENÉRICAS – LAUDO TÉCNICO E LAUDO DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO SEM ELEMENTOS OBJETIVOS – MANUAL DE CRÉDITO RURAL – REQUISITOS ESPECÍFICOS NÃO COMPROVADOS
– DADOS OFICIAIS INDICANDO DESEMPENHO POSITIVO DO SETOR AGROPECUÁRIO – HISTÓRICO DE NOVAS CONTRATAÇÕES E ADITAMENTO DE CONTRATO PELO AGRAVADO – CONTRADIÇÃO COM ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA – SÚMULA 298 DO STJ QUE CONDICIONA O ALONGAMENTO AO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Embora o alongamento de dívida rural constitua direito do produtor rural e não mera faculdade da instituição financeira, conforme Súmula 298 do STJ, tal direito está condicionado à demonstração dos requisitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural, item 2.6.9, que exige a comprovação da incapacidade de pagamento decorrente de: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras por fatores adversos; ou c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Laudos
técnicos produzidos unilateralmente pelo devedor, contendo apenas afirmações genéricas sobre dificuldades no mercado, sem apresentar elementos concretos como demonstrativos comparativos de safras, documentação de eventos climáticos adversos, comprovantes de aumento extraordinário de custos ou queda de preços, não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito ao alongamento compulsório.

O comportamento contraditório do agravado, que realizou novas contratações após a primeira cédula rural e formalizou aditivo contratual para um dos contratos, enfraquece significativamente a tese de incapacidade financeira generalizada.

Dados oficiais de órgãos como SEDEC, Ministério da Agricultura e IMAC, demonstrando crescimento significativo e recordes de safra no setor agropecuário de Mato Grosso, exigem maior robustez na comprovação de situação adversa individual que justifique o alongamento compulsório.”
(N.U 1018439-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA RURAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão do processo executivo. O agravante fundamenta o pedido na existência de ação declaratória de prorrogação de dívida rural e revisão de contratos, sustentando risco de expropriação de bens antes do julgamento final da ação principal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; e (ii) determinar se a conexão material entre a execução e a ação declaratória justifica a suspensão do feito executivo com base no art. 55, §3o, do CPC.

III. Razões de decidir

A análise da concessão de tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

No caso concreto, o agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a prorrogação da dívida rural, previstos na Lei no 9.138/95 e nas Resoluções do Banco Central, conforme entendimento consolidado na Súmula 298 do STJ.

A ausência de documentos comprobatórios da probabilidade do direito inviabiliza a concessão da tutela de urgência, especialmente em fase inicial do processo, exigindo dilação probatória.

Não há comprovação de risco irreparável além daquele inerente à execução forçada, sendo insuficiente o argumento de possível expropriação de bens.

A alegada conexão material entre os processos não justifica, por si só, a suspensão da execução, já que não foi comprovado o risco de decisões conflitantes ou a irreversibilidade do dano ao agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão de tutela de urgência depende de prova prévia e suficiente dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo inadmissível em hipóteses de cognição inicial sem a demonstração de probabilidade do direito.

O alongamento de dívida rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, é direito do devedor condicionado ao cumprimento de requisitos legais e normativos.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 55, §3o; Lei no 9.138/95; Resoluções do Banco Central ns. 2.238 e 2.471.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298. STJ, AgRg no REsp no 765.122/MT, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.05.2008. STJ, AgRg nos EDcl no REsp no 769.379/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.09.2007.”
(N.U 1031279-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2025, Publicado no DJE 01/02/2025) (Destaquei)

Sendo assim, impende reforçar que a controvérsia posta nos autos demanda necessariamente ampla dilação probatória, porquanto envolve a verificação de fatos complexos e controvertidos, tais como a efetiva ocorrência de adversidades climáticas e mercadológicas, o grau de comprometimento da capacidade financeira do agravado e a eventual regularidade dos encargos contratuais pactuados nas cédulas rurais em debate.

Nesse cenário, não se revela admissível à suspensão da exigibilidade dos débitos com base exclusiva em alegações unilaterais, acompanhadas de laudos particulares produzidos sem o crivo do contraditório e desprovidos de elementos objetivos mínimos, aptos a comprovar, com a robustez necessária, a verossimilhança do direito invocado.

Tal providência, por seu caráter excepcional, somente se justifica diante de prova pré-constituída idônea, o que manifestamente não se verifica no caso
sub judice
.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o erro material/omissão acima apontada, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada quanto ao preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, nos seguintes termos:

1)
Retiro a suspensão da exigibilidade das Cédulas de Crédito Rural
no 0222150629, no 0222150556, no 0222250410 e no 0222250488;

2)
Revogo a ordem de suspensão da ação de execução no 1031751-42.2024.811.0041
;

3)
Revogo, por consequência, a suspensão dos embargos à execução no 1039321-79.2024.811.0041
;

4)
Afasto a inversão do ônus da prova
deferida na origem, diante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese concreta.

5)
Revogo a fixação de multa pelo juízo de origem.

Mantenho, contudo, o acórdão embargado no que tange ao não conhecimento do recurso quanto à parte atinente ao cumprimento da obrigação de abstenção da negativação do nome do autor/agravado, por ter havido, de fato, modificação superveniente do estado fático-processual, com a consequente perda do objeto recursal nesse ponto específico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026